Tribunal: TJSP
Processo: 2127575-59.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decretos no 3.950 de maio de 2020 e Decreto no 3.957, de 29 de maio de 2020, ambos do Município de Monte Alto que determinaram o abrandamento da quarentena, com a admissão de funcionamento de academias e centros de ginástica, e de autorização de atividades, comércio e serviços em desacordo com as restrições impostas pelo Plano São Paulo. Posterior revogação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decretos no 3.950 de maio de 2020 e Decreto no 3.957, de 29 de maio de 2020, ambos do Município de Monte Alto que determinaram o abrandamento da quarentena, com a admissão de funcionamento de academias e centros de ginástica, e de autorização de atividades, comércio e serviços em desacordo com as restrições impostas pelo Plano São Paulo. Posterior revogação dos Decretos impugnados pelo Decreto no 4.037/2021. Perda de objeto.
Ação julgada extinta, sem resolução do mérito.